Tribunal: TJDFT
Processo: 0001490-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu/apelado, sob o fundamento de que o transporte irregular de passageiros constitui mera infração administrativa, sobretudo à luz do princípio da intervenção mínima.

3. Prescreve o artigo 47, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Dessa feita, em tese, pratica a referida infração criminal aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes.

4. Convém acentuar a independência das esferas administrativa e penal, que impõem sanções de natureza diversa, aplicadas por órgãos distintos, sendo, assim, autônomas. O Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII) não revogou a contravenção acima indicada, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária.

5. Vislumbra-se ser socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização (transporte pirata), uma vez que se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados, especialmente diante da ausência de fiscalização. O aludido serviço, ademais, é realizado sem o recolhimento de tributos, o que, além de subtrair do Estado receitas, prejudica a concorrência propriamente habilitada, desestabilizando o mercado da atividade de transporte de pessoas.

6. Portanto, conclui-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no artigo 47, da Lei de Contravenções Penais (LCP).

7. Na espécie, do conjunto probatório produzido no curso da instrução, notadamente a Ocorrência Policial, o Auto de Infração e a prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório, IDs, respectivamente, 24244708 – p. 9/12, 24244806, 24244807 e 24244808, extrai-se que o réu/apelado foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado, na BR 020, KM 5,5, DF 003, KM 01, sentido crescente, embaixo do viaduto do Colorado, Sobradinho/DF, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana).

8. Nesse ínterim, a conduta acima subsome-se à contravenção penal tipificada no artigo 47, da LCP, sendo medida imperativa a submissão do réu/apelado aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora. Consigne-se, por oportuno, que a habitualidade está demonstrada por meio dos documentos de ID 24244708 – p. 15/36.

9. Passo à dosimetria. Na primeira fase, não vislumbro qualquer mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal (15 dias de prisão simples). Na segunda etapa, inexistem circunstâncias agravantes, porém, verifico a presença da atenuante da confissão, conforme peças da defesa. Deixo, no entanto, de considerá-la para a redução da pena, dada a impossibilidade, nesta fase, de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 15 dias de prisão simples.

10. No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, dado o quantum da pena, a não verificação de reincidência e a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Noutro vértice, com fulcro no artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA.

11. Dou provimento ao recurso. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal do art. 47 do DL 3688/41, substituída por UMA pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA.

12. Sem custas e honorários.

13. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no art. 15, III, da Constituição da República.